Tribunal: TJPA
Processo: 0800111-49.2018.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800111-49.2018.8.14.0035

APELANTE: ANA SELMA FERREIRA PINTO, VALDEMIR CARDOSO PINTO

APELADO: RAIMUNDO DE JESUS RAMOS, TANIA MARIA CARDOSO RAMOS, ROMILSON CARDOSO RAMOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800111-49.2018.8.14.0035

APELANTE: ANA SELMA FERREIRA PINTO, VALDEMIR CARDOSO PINTO

Advogados do(a) APELANTE: CAROLINE LEITE GIORDANO - PA18923-A, FABIO SARUBBI MILEO - PA15830-A

Advogados do(a) APELANTE: CAROLINE LEITE GIORDANO - PA18923-A, FABIO SARUBBI MILEO - PA15830-A

APELADO: RAIMUNDO DE JESUS RAMOS, TANIA MARIA CARDOSO RAMOS, ROMILSON CARDOSO RAMOS

Advogados do(a) APELADO: ANTONIO EDSON DE OLIVEIRA MARINHO JUNIOR - PA7679-A, MARCELIA BRUNA DA SILVA SOUSA - PA24795-A

Advogados do(a) APELADO: ANTONIO EDSON DE OLIVEIRA MARINHO JUNIOR - PA7679-A, MARCELIA BRUNA DA SILVA SOUSA - PA24795-A

Advogados do(a) APELADO: ANTONIO EDSON DE OLIVEIRA MARINHO JUNIOR - PA7679-A, MARCELIA BRUNA DA SILVA SOUSA - PA24795-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. IRRELEVÂNCIA DA PROPRIEDADE NA DEMANDA POSSESSÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ANA SELMA FERREIRA PINTO e VALDEMIR CARDOSO PINTO contra sentença da Vara Única de Óbidos que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de RAIMUNDO DE JESUS RAMOS e outros, sob fundamento de ausência de comprovação da posse alegada e do esbulho possessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova oral; estabelecer se os autores comprovaram o exercício da posse anterior e o esbulho apto a ensejar a reintegração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende que os documentos e depoimentos já constantes dos autos são suficientes para o julgamento, nos termos do art. 355, I, do CPC.

É prerrogativa do juiz avaliar a necessidade da produção de provas, podendo indeferir diligências que considerar impertinentes ou protelatórias.

A ação de reintegração de posse exige a comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC: posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse.

A propriedade não se confunde com a posse, sendo irrelevante para a tutela possessória a comprovação do domínio sem demonstração do exercício fático da posse.

Os autos revelam que os autores transferiram a posse a terceiro (Edgar), que posteriormente alienou aos réus, afastando a configuração de posse direta dos apelantes ao tempo do alegado esbulho.

A narrativa e os documentos apresentados indicam pretensão de discutir propriedade e cadeia negocial, matéria que deve ser deduzida em ação petitória própria, e não em demanda possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de provas orais não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental e testemunhal já constante dos autos é suficiente para a solução da lide.

A propriedade do bem não gera, por si só, direito à reintegração de posse, sendo indispensável a comprovação da posse anterior e da sua perda por esbulho.

A ação possessória não comporta discussão sobre a cadeia dominial do imóvel, devendo eventual pretensão de reconhecimento da propriedade ser veiculada em ação petitória própria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 46, III; 73, § 2º; 105; 253, I; 319; 330; 355, I; 485, VI; 560 e 561.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1833031/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.09.2021, DJe 27.09.2021; TRF-3, ApCiv 51214253020184039999/SP, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfírio Junior, 10ª Turma, j. 06.08.2019; TJ-MG, AC 10377170016739001, Rel. Des. Antônio Bispo, 15ª Câmara Cível, j. 02.07.2021; TJ-MG, AC 10079110050741001, Rel. Des. Pedro Bernardes, 9ª Câmara Cível, j. 15.02.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANA SELMA FERREIRA PINTO e VALDEMIR CARDOSO PINTO, inconformados com sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Óbidos que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de

RAIMUNDO DE JESUS RAMOS e outros
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a parte autora, ora apelante, na peça inicial (ID 13020240), que
é legítimo proprietária de um imóvel com área total de 775.000 m2, decorrente de contrato de compra e venda realizado em 27/10/2014 com o Sr. Antônio Printes de Lima. Afirma que, por meio de outra ação (Proc. 0800030-03.2018.8.14.0035) tomou conhecimento de que os réus estavam ocupando o imóvel e deteriorando o imóvel. Dessa forma, requereu a concessão da reintegração de posse do bem.

Em análise ao feito, o juízo de origem indeferiu o pedido de tutela possessória, conforme decisão de ID 13020257.

Contestação do réu em petição de ID 13020261 alegando, em resumo: ilegitimidade ativa, ao argumento de que a área seria de domínio da União (posse jurídica do ente público), inexistindo outorga aos autores e, portanto, inexistindo posse tutelável em face do Poder Público; inépcia da inicial (arts. 319 e 330 do CPC), por suposta ausência de delimitação precisa da área, origem e circunstâncias da posse e descrição dos fatos caracterizadores do esbulho; nulidade por ausência de citação do cônjuge do réu Romilson (composse – art. 73, § 2º, CPC), requerendo a integração do polo passivo; ilegitimidade passiva de Romilson Cardoso Ramos, por não ser titular da posse/propriedade do bem; e impugnação à justiça gratuita, sob alegação de capacidade econômico-financeira dos autores.

No mérito, afirmam ter adquirido os direitos possessórios do imóvel, de boa-fé, junto a Edgar Vieira Farias Neto, em 04/05/2017, com Escritura Pública Declaratória de Justa Posse e CAR anteriores ao apresentado pelos autores, negando qualquer esbulho e impugnando os documentos juntados à inicial. Formularam pedidos de extinção sem julgamento do mérito (arts. 330 e 485 do CPC) e, subsidiariamente, de improcedência da ação.

Após audiência de instrução e julgamento, houve prolação da sentença (ID
13020381
) que julgou extinto sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, em razão de a parte autora não ter comprovado ser possuidora do bem.

Inconformada com a sentença, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID 13020405), aduzindo, em resumo: preliminar de cerceamento de defesa, porque o Juízo
a quo
indeferiu a produção de prova oral (oitiva das testemunhas e depoimento pessoal) tempestivamente requerida, apesar de controvérsia acerca de posse, esbulho e (não) concretização da alegada transferência de posse a Edgar; contradição entre a sentença recorrida e decisão proferida em processo conexo nº 0800030-03.2018.8.14.0035, no qual o mesmo Juízo teria reconhecido que Edgar não era possuidor ao tempo da ação e que a demanda deveria ser proposta contra os possuidores; necessidade de reunião por conexão (arts. 46, III; 105; 253, I, CPC) com o processo nº 0800030-03.2018.8.14.0035; no mérito, que detinham a posse desde 27/10/2014 (instrumento particular, benfeitorias e documentos), que houve esbulho pelos apelados, e que Edgar não adimpliu o negócio, não podendo transferir posse que não se consolidou; pedido final de anulação da sentença por cerceamento de defesa, com reabertura da instrução, ou, sucessivamente, reforma para reconhecer o esbulho e a posse anterior, com reintegração/ manutenção de posse.

Em contrarrazões (ID
13020410
), a parte apelada rechaçou os argumentos da apelante e pugnou pela manutenção da decisão de piso.

Redistribuído o feito, coube-me a relatoria.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Prepara dispensado em razão da justiça gratuita concedida à parte recorrente.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral, sob a justificativa de que não estão provados nos autos a posse exercida pelo autor e o esbulho possessório praticado pelo réu.

Adianto que não assiste razão aos apelantes. Explico.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Em análise à preliminar suscitada, não vislumbro nulidade. O juízo de origem realizou audiência de instrução e julgamento, colheu os depoimentos pessoais das partes e, de forma fundamentada, reputou desnecessárias novas dilações probatórias, entendendo suficientes os elementos já constantes dos autos (documentos e depoimentos) para o deslinde da controvérsia. É exatamente o que autoriza o Código de Processo Civil.

Dessa forma, entendo que as questões apresentadas pela apelante podem ser aferidas sem a realização de outras provas, estando, portanto, o magistrado apto a conhecer diretamente do pedido, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Além disso, é poder discricionário do magistrado a realização de provas necessárias e pertinentes à elucidação dos fatos controvertidos, assim não se acha obrigado o juiz a determinar a produção de provas além do que entender necessário.

Neste sentido, colaciono julgados do STJ que ratificam a inexistência de cerceamento de defesa quando houver elementos probatórios suficientes à demanda:

E M E N T A PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Entendendo o MM. Juiz que as provas dos autos eram suficientes ao seu convencimento, achou por bem indeferir a realização de nova perícia e o fez em conformidade com a legislação em vigor, bem como, com a jurisprudência consolidada, razão pela qual inocorreu o alegado cerceamento de defesa. Cabe destacar que a prova produzida foi suficientemente elucidativa, não merecendo qualquer complementação ou reparos a fim de reabrir questionamentos, os quais foram oportunizados e realizados em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Apelação desprovida. (TRF-3 - ApCiv: 51214253020184039999 SP, Relator: Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/08/2019, 10ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 13/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA A PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 13/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal nos termos da Súmula 13 do STJ. 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3. As instâncias ordinárias concluíram que a prova documental acostada aos autos é suficiente para proporcionar ao julgador os elementos necessários à análise da contratação dos empréstimos questionados, sendo desnecessária a prova pericial requerida. 4. Para se desconstituir a afirmação das instâncias ordinárias, de que há outros elementos dos autos que permitem a análise e solução da controvérsia sem a realização da perícia grafotécnica, seria necessário novo exame do acervo probatório, o que se revela defeso no âmbito de recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1833031 SP 2021/0031731-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Nos termos da fundamentação acima, não havendo qualquer nulidade na sentença ora recorrida, rejeito a preliminar suscitada.

DO ESBULHO POSSESSÓRIO

De início
, cabe dizer que, no presente caso, a discussão se trata apenas acerca da posse, não merecendo guarida discussão de natureza diversa da ação possessória. Caso a apelante pretenda discutir a propriedade do imóvel, deve propor ação própria, eis que o escopo da ação gira em torno da posse de bem imóvel.

Ora, para que ocorra a reintegração de posse, faz-se necessário que a parte comprove que, no momento do esbulho, exercia de fato a posse do bem. Não basta para configurar a posse do imóvel a sua propriedade, posto que são institutos diferentes a posse e a propriedade.

A propriedade, como é cediço, consubstancia um direito real sobre um bem, na medida que a posse caracteriza um estado de fato tutelado pelo ordenamento jurídico. O fato de a autora ser proprietário do bem não configura automaticamente o exercício da posse, posto que, conforme dito, são institutos distintos.

O art. 560 e seguintes do CPC assim disciplinam:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Assim, resta claro que, para que seja deferida a reintegração de posse, a parte autora deve provar que exercia a posse no momento que ocorreu o esbulho possessório e informar a data em que ocorreu o ato, bem como provar a perda de sua posse.

Ao analisar os autos, verifico que a apelante nem sequer indica a data precisa do suposto esbulho praticado, limitando-se a alegar que tomou conhecimento de que a posse estava sendo exercido pelos apelados somente em razão da decisão proveniente de outra demanda possessória ajuizada em face de Edgar Vieira Farias Neto. Naqueles autos (Proc. 0800030-03.2018.8.14.0035), restou comprovado que os autores, ora recorrentes, não possuíam a posse do imóvel pois tinham vendido o bem ao Sr. Edgar e, em razão disso, o juízo extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Além disso,

conforme bem observado pelo juízo na ocasião da audiência de instrução realizada, r
estou confessado, pelos próprios autores, que o imóvel foi negociado com o Sr. Edgar (que, depois, alienou aos réus), evidenciando que transferiram a posse a terceiro.

Tanto é verdade que não exerciam a posse do bem que afirmam que o bem foi adquirido em 2014 e somente em 2018 ajuizaram a presente demanda, após o ajuizamento de outra ação de reintegração de posse ajuizada em face do então comprador do imóvel, o Sr. Edgar, que posteriormente alienou o bem aos apelados.

Dessa forma, os próprios fundamentos do recurso revelam que a controvérsia desliza para o domínio das alienações (cadeia negocial envolvendo o Sr. Edgar e, depois, os réus), o que deve ser deduzido em ação petitória própria (reivindicatória, conforme a pretensão de fundo), e não por meio da presente ação possessória.

Assim, repito que cabe somente a discussão acerca da posse, não merecendo guarida discussão de natureza diversa da ação possessória. Se porventura o demandante pretenda discutir a propriedade do imóvel, deve propor ação própria, eis que o escopo da presente ação gira em torno da posse de bem imóvel.

A alegação da parte apelante de que é proprietária do bem não é suficiente para comprovar que efetivamente exercia a posse do bem e que a suposta posse foi esbulhada.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ESBULHO - PROPRIEDADE DO BEM - DISCUSSÃO - IMPROPRIEDADE. A demonstração da regular propriedade de área objeto de pedido de reintegração de posse e das sucessivas transmissões do bem, não têm cabimento em sede de ação que busca reaver a posse do bem. Não obstante, a presença robusta desses elementos em cotejo com o restante do material probatório, presta-se para reforçar a posse reclamada, mormente quando de tal demonstração retira-se o efetivo gozo do bem, pelo respectivo aproveitamento seja através da locação a terceiros ou pela alienação do terreno levada a efeito na forma própria.

(TJ-MG - AC: 10377170016739001 Lajinha, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 02/07/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2021)

EMENTA: APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROPRIEDADE - IRRELEVÃNCIA - INAPTIDÃO PARA ATRIBUIR POSSE AO TITULAR DO BEM - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR E SUA PERDA. A condição de proprietário não induz, por si só, posse ao titular, sendo esta suscetível de tutela até mesmo em face do proprietário do imóvel. É imprescindível à reintegração de posse a comprovação de posse anterior exercida pelo autor e sua posterior perda por ato injusto do réu.

(TJ-MG - AC: 10079110050741001 Contagem, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 15/02/2017, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2017)

Com efeito, pelo que consta dos autos, pode-se concluir que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o exercício da posse sobre o bem, pois se limitou a discutir assuntos relativos à propriedade do imóvel. Repito que a questão acerca do domínio do bem não é preponderante à resolução da lide e nem comprova a posse e a sua posterior e injusta perda, pois se trata de ação de cunho possessório.

Acrescento, ainda, que aqui não está em discussão o direito à imissão na posse decorrente da propriedade do imóvel, pois se trata de ação de reintegração de posse, devendo a discussão se limitar ao exercício efetivo da posse pelas partes.

Registre-se, ainda, que, mesmo se superada a extinção, o pedido não prosperaria no mérito, por inobservância dos requisitos do art. 561 do CPC: ausência de prova da posse anterior ao suposto esbulho, da data do evento e da dinâmica do esbulho. A narrativa dos autos aponta, ao revés, para negócio translativo da posse aos terceiros (Edgar e, depois, aos réus), circunstância incompatível com a tutela possessória pretendida.

Como se vê, a sentença vergastada é fundamentada na ausência de demonstração do efetivo exercício da posse pelo autor, que é pressuposto da ação de maneira que resta evidente que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

DISPOSITIVO

ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR

PROVIMENTO
à apelação,
mantendo incólume a sentença combatida
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 01/10/2025